Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. SATISFAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DIREITO DA PARTE. Nos termos do artigo 28, §5o, do Código Consumerista: poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não se confundindo com o direito da parte, nem podendo ser considerado acessório da condenação. Diante da autonomia entre o direito do advogado e o da parte, não é lícito atribuir àquele um benefício jurídico que a legislação conferiu ao consumidor, na forma expressa do artigo 28, §5o, do Código Consumerista.